Tribunal: TJSP
Processo: 0000004-29.2018.8.26.0027
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (Artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal). SENTENÇA CONDENATÓRIA: Recurso Defensivo – Preliminar: Inépcia da denúncia – INVIABILIDADE. Mérito: Absolvição – INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Qualificadoras provadas sob o pálio do contraditório e ampla defesa. Desclassificação para o delito de furto tentado –

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (Artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal). SENTENÇA CONDENATÓRIA: Recurso Defensivo – Preliminar: Inépcia da denúncia – INVIABILIDADE. Mérito: Absolvição – INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Qualificadoras provadas sob o pálio do contraditório e ampla defesa. Desclassificação para o delito de furto tentado – IMPOSSIBILIDADE – Abordagem policial quando o recorrente e o corréu já havia subtraído os bens. Pena-base fixada no mínimo legal. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e ao pagamento de multa (Artigo 44, parágrafo 2o, do Código Penal) - POSSIBILIDADE. Decisão estendida ao corréu – Artigo 580, do Código de Processo Penal.

Recurso parcialmente provido.